Tribunal: TJDFT
Processo: 0752503-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BLOQUEIO UNIVERSAL DOS BENS DOS EXECUTADOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. LIBERAÇÃO DE ATÉ 20%. ART. 24-A DA LEI 8.906/1994.
I – O art. 24-A da Lei 8.906/1994 prevê a liberação de até 20% dos bens bloqueados dos executados, por decisão judicial, para pagamento de honorários advocatícios e reembolso de despesas com a defesa.
II – O Juízo da execução determinou a penhora no rosto dos autos da ação que tramita perante a Justiça Federal do Estado de Goiás (processo no 0017371-31.2013.4.01.3500), mas o Juízo da 4a Vara Federal, que ordenou o bloqueio universal dos bens dos executados, é responsável pela análise da titularidade dos recursos bloqueados e, consequentemente, dos pedidos de liberação de até 20% para pagamento dos honorários de Advogados credores.
III – Agravo de instrumento desprovido.